Tribunal: TJMT
Processo: 0000765-83.2017.8.11.0101
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
AGRAVO AO STJ NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000765-83.2017.8.11.0101
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (Id. 52439971) interposto por NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ E OUTROS com fundamento no art. 1.042 do CPC.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que justifique a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não se aplica, no presente caso, a parte final do § 2o do referido dispositivo.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com fundamento no § 4o do art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
O pedido de liminar será apreciado pela Corte Superior, haja vista o exaurimento da competência desta Vice-Presidência após a realização do juízo de admissibilidade.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v